Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-74.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000654-74.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SIMPLES NACIONAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SAÍDAS EM VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que anulou auto de infração e correspondente CDA por suposta omissão de saídas de mercadorias tributáveis em valor inferior ao informado por administradoras de cartões, relativas a contribuinte optante do Simples Nacional e atuante sob regime de substituição tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, diante da omissão de informações sobre saídas de mercadorias em vendas realizadas com cartões de crédito e débito; e (ii) se o regime de substituição tributária afasta a penalidade em razão do recolhimento do ICMS pelo substituto.

III. Razões de decidir

3. A infração apurada pelo Fisco refere-se ao descumprimento de obrigação acessória, não sendo atingida pelo regime de substituição tributária, que encerra apenas a fase de incidência do ICMS.

4. O princípio da legalidade presume a validade dos atos administrativos, não afastada por meras alegações do contribuinte. A multa decorre de omissão nas declarações, devidamente constatada pelos registros fiscais.

5. Ausência de vício no auto de infração ou na constituição da CDA, conforme parecer fazendário constante dos autos.

IV. Dispositivo

6. Apelação cível provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, restabelecendo a validade do auto de infração e a exigibilidade da multa aplicada.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000654-74.2021.8.05.0105, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado,
EDUARDO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do relatório e voto do Relator.